Tribunal: TJES
Processo: 5000666-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000666-77.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SERGIO VIANA LOPES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 –
PRISÃO PREVENTIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM DESFAVOR DO PACIENTE –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA – ANÁLISE SOBRE A AUTORIA DOS DELITOS – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER PROCEDIDA NA VIA ELEITA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA
.
1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
habeas corpus
“
O trancamento do processo
[...]
é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia [...]. (STJ; AgRg-HC 759.619; Proc. 2022/0233927-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023)
”. 2. Assim, eventual alegação de ausência de justa causa, deverá ser analisada pelo magistrado que atuará na condução do feito, já que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. 3. Estando comprovada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes da autoria imputada na denúncia, tenho não ser cabível o trancamento prematuro da ação penal correspondente, eis que presente a justa causa para o prosseguimento do feito. 4. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 5. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, diante da quantidade de substância entorpecente arrecadada na ocasião, e ainda, das circunstâncias da traficância desenvolvida, bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 7. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
S
É
RGIO VIANA LOPES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE ARACRUZ
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 7105565),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000492-72.2023.8.08.0006, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s

33
e 35
,
c/c o artigo 40, inciso VI, todos
da Lei n
º

11.343/06.

Nesse contexto,
o impetrante
requer o trancamento da
mencionada
ação penal,
sob a alegação de
“
falta de justa causa para ação penal, decorrente da inexistência de materialidade delitiva
”,
eis que
nada de ilícito teria sido encontrado com o ora paciente
.

Sustenta ainda,
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 20 de fevereiro do corrente ano (id 7370173), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Inicialmente, acerca do pedido de trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente, sabe-se que tal situação em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. Nesse sentido:

[...] 3. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. [...]. (STJ; AgRg-HC 759.619; Proc. 2022/0233927-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023)

[...]2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. [...]. (TJES; AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022)

Dessa forma, a despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, certo é que eventual alegação de ausência de justa causa deverá ser analisada pelo magistrado
a quo
que atuará na condução do feito, já que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 337-F DO CÓDIGO PENAL (FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO, PRATICANDO ATOS DE SIMULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA) E ARTIGO 304 C/C ARTIGO 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (USO DE DOCUMENTO FALSO).
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO ACUSATÓRIO A DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PENA MÍNIMA A SER CONSIDERADA QUE ULTRAPASSA QUATRO ANOS. MANIFESTAÇÃO DA SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa. Denúncia que, na espécie, preenche os requisitos do art. 41, do código de processo penal. Ausência de fishing expedition. Ausência de caráter exploratório ou especulativo na expedição de ofícios a outros municípios. Impossibilidade de trancamento da ação penal. Ordem admitida e, no mérito, denegada.
(TJPR; HCCr 0040676-03.2022.8.16.0000; Curitiba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Helton Jorge; Julg. 22/08/2022; DJPR 22/08/2022).

Sob tal enfoque, é cediço que a denúncia deve ser recebida se atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (inciso II, do artigo 395, do Código de Processo Penal) e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (inciso III, do artigo 395, do Código de Processo Penal).

Nessa mesma linha intelectiva, sabe-se que “
[...] no momento do recebimento da denúncia o standard probatório é menos rigoroso (STF, INQ 4.657, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 11/10/2018), o que categoricamente impede, mormente nesta análise de cognição sumária, sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria.
”.

In casu
, após analisar a denúncia ofertada em desfavor do ora paciente (id 7105566), tenho que ela, ao menos em tese, descreveu as condutas necessárias para a configuração dos crimes imputados ao acusado
SÉRGIO VIANA LOPES
, ora paciente.

Por ser oportuno, destaco que nela consta que ele teria recebido um grande carregamento de substância ilícita, entregue por LUDMILLA MOTA SAÚDE e o adolescente D. D. S. O. e, ainda, que eles, juntamente com o adolescente L. R. D. S. e a nacional SAMARA MARTINS DE OLIVEIRA, integravam uma associação criminosa capitaneada por um traficante de nome GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO.

Assim, tenho que a análise do argumento suscitado pelo impetrante, qual seja, de que nada de ilícito teria sido encontrado com o ora paciente, demandaria inevitável exame de fatos e provas e se confundem com próprio mérito da ação penal, o que se revela descabido na via estreita do
habeas corpus
. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DESIGNADA E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OBSERVAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. REQUISITOS PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1- a denúncia, observou a regra do art. 41 do código de processo penal, porquanto descreve, com clareza e objetividade, os fatos, em tese, criminosos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente, de forma suficiente a permitir o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. 2- para o trancamento da ação penal, exige-se falta de justa causa, o que, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie.
3- inexiste motivo plausível para se suspender a audiência designada nem para trancar a ação penal, uma vez que esta tem como escopo apreciar os fatos denunciados, sopesando as respectivas alegações da acusação e defesa, culminando com a pertinente decisão judicial, que é a consequência do exercício regular do jus puniendi. Ademais, terá o paciente oportunidade de comprovar suas teses defensivas, mormente considerando que estas não podem ser apreciadas nesta via estreita do writ. 4 - ordem negada. (TJDF; Rec 2014.00.2.000645-7; Ac. 756.552; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira; DJDFTE 06/02/2014; Pág. 143).

Assim, tenho que na presente hipótese não restou verificada a possibilidade de acolhimento do pedido de trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente.

Prosseguindo no exame da impetração, passo a analisar a alegação de ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Sobre o tema relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (i) prova da existência do crime e do (ii) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (iii) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (i) garantia da ordem pública, (ii) da ordem econômica, (iii) por conveniência da instrução criminal ou (iv) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme já exposto, ao paciente foram imputadas a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados, e que, em conformidade com o entendimento delineado anteriormente, não deve ser esquecido que em sede de ação mandamental é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

In casu
, importante ressaltar que por meio dos elementos probatórios até então amealhados é possível observar que o ora paciente foi identificado com um dos integrantes do grupo criminoso comandado por GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO, responsável pelo tráfico de drogas nos distritos de Jacupemba e Guaraná, e que no dia da sua prisão,
SÉRGIO VIANA LOPES
teria recebido um grande carregamento de substância ilícita proveniente de Vitória.

Nessa quadra, importante ressaltar o conteúdo das declarações prestadas pelo adolescente D. D. S. O. perante a autoridade policial (id 7105568).

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, conforme esposado na decisão ora impugnada (id 7105569),
in verbis
:

[...].
DECISÃO
: “
Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de L
UDMILLA MOTA SAUDE, SAMARA MARTINS DE OLIVEIRA e SERGIO VIANA LOPES
, por imputação de prática dos crimes tipificados no
artigo 33 c/c artigo 40, Inciso VI e no artigo 35, todos da Lei 11.343/2006
. Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial as notas de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, as autuadas LUDMILLA e SAMARA estavam em um carro, em companhia de uma menor de idade, não sendo encontrado nada de ilícito no citado veículo, contudo, os policiais encontraram uma sacola com dinheiro, contendo a quantia de R$ 10.120,00 (dez mil, cento e vinte reais) em espécie, em notas diversas. Outrossim, o adolescente DAVI afirmou que eles levaram uma grande quantidade de drogas a pedido de "Gui Capeta", e que contratou a Ludmilla para fazer o transporte, e que teriam deixado parte dos entorpecentes na residência de um menor chamado Lyncoln. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até esse local e chegando lá o adolescente entregou os R$ 300,00 (trezentos reais) que teria recebido para guardar as drogas, e, quanto ao local em que guardou, afirmou que escondeu em uma região de mata, onde os policiais foram e encontraram, sob um tronco de árvore, 02 (duas) sacolas plásticas grandes, contendo: 1.649 (um mil, seiscentos e quarenta e nove) pinos de substância análoga à cocaína; e 909 (novecentos e nove) buchas de substância análoga à maconha. Destarte, o adolescente DAVI afirmou que a autuada SAMARA é namorada do traficante "Gui Capeta" e que é responsável por recolher o dinheiro da venda, sendo afirmado, ainda, que a autuada LUDMILLA é a motorista que sempre é contratada para esses serviços e que a negociação da entrega dos entorpecentes foi feita por ela. Posteriormente, indagados acerca das drogas entregues no distrito de Jacupemba, foi confirmado pela adolescente Davi e autuada Ludmilla que entregaram ao autuado SERGIO, vulgo BAIANO, e, ao se dirigirem ao local indicado nada de ilícito foi encontrado com ele, sendo negado por ele que teria recebido, contudo, ao visualizarem a foto do autuado Sergio, a autuada Ludmilla e o menor Davi, confirmaram que foi ele o recebedor dos entorpecentes. Conforme pesquisas, os autuados LUDMILLA MOTA SAUDE e SERGIO VIANA LOPES, ao que parece, não possuem registros criminais em seu desfavor. Outrossim, conforme pesquisas, a autuada SAMARA MARTINS DE OLIVEIRA, ao que parece, possui o seguinte registro em seu desfavor: 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, já arquivado, a qual tramitou perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo nº. 0003264-57.2013.8.08.0006), oportunidade em que se apurava a suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, na forma do artigo 14, Inciso II, ambos do CPB, sendo julgado improcedente a representação em face da autuada. [...]. Outrossim, no que tange ao autuado
SERGIO VIANA LOPES
, neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado SERGIO VIANA LOPES poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
SERGIO VIANA LOPES
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal
[...].

Ademais, importante rememorar que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Conforme já delineado, os elementos indicam que o ora paciente integra um grupo criminoso que possui ligação com uma grande associação criminosa do município de Vitória e, ainda, que conta com a participação de adolescentes e, também, que na ocasião foram apreendidos com integrantes desse grupo 1.649 (mil, seiscentos e quarenta e nove) pinos de cocaína e 909 (novecentos e nove) buchas de maconha, além da quantia de R$ 10.420,00 (dez mil, quatrocentos e vinte reais), e que, apesar de não ter ocorrido a arrecadação, existem elementos demonstrando que outra grande quantidade de substâncias entorpecentes teria sido entregue ao paciente.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, diante da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Assim, ao menos neste momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 7458605.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)